Tribunal: TJMT
Processo: 1012828-23.2026.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012828-23.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (IMPETRANTE), JEFERSON DA SILVA LEAL - CPF: 028.868.251-31 (PACIENTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RINALDO LUIS SIQUEIRA CAMPOS - CPF: 688.733.521-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS SILVA HELENO DE JESUS - CPF: 010.150.761-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIELE SANTANA DA SILVA - CPF: 054.375.431-66 (VÍTIMA), DAVID MASSAI DE FREITAS - CPF: 046.627.961-21 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FEITO COMPLEXO. PLURALIDADE DE RÉUS. REORGANIZAÇÃO PROCEDIMENTAL. JUNTADA DE NOVOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI GRAVE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, além de usurpação de função pública, em que se alega constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, nulidades na investigação, fragilidade dos indícios de autoria e ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, pleiteando-se a revogação da custódia cautelar ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve excesso de prazo na formação da culpa apto a justificar a revogação da prisão preventiva; (ii) estabelecer se a juntada posterior de elementos informativos configura nulidade processual; (iii) determinar se é cabível o trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus; (iv) verificar a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e a suficiência das medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aferição do excesso de prazo na formação da culpa deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, não se admitindo critério meramente aritmético.

A complexidade do feito, a pluralidade de réus, a multiplicidade de teses defensivas e a necessidade de análise de novos elementos probatórios justificam eventual dilação temporal da marcha processual.

A juntada superveniente de relatório complementar e de novos elementos informativos não configura nulidade quando assegurado o contraditório e a ampla defesa mediante reabertura de prazo para manifestação das partes.

O reconhecimento de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief.

Alegações de direcionamento investigativo, fragilidade probatória e inconsistências em depoimentos demandam aprofundado reexame do acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, admissível apenas quando evidenciada de plano a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência absoluta de justa causa, hipóteses não verificadas no caso concreto.

A prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do modus operandi atribuído aos agentes, que teriam utilizado arma de fogo e se apresentado falsamente como policiais civis para intimidar as vítimas e viabilizar a empreitada criminosa.

A contemporaneidade da prisão preventiva decorre da persistência dos riscos processuais que justificaram a custódia cautelar, e não exclusivamente da proximidade temporal entre os fatos e o decreto prisional.

Presentes fundamentos concretos para a segregação cautelar, mostram-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento: 1. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido à luz da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, especialmente em processos complexos com pluralidade de réus. 2. A juntada posterior de elementos probatórios não configura nulidade quando assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem demonstração de prejuízo concreto. 3. O habeas corpus não comporta aprofundado reexame de fatos e provas nem antecipação de juízo absolutório. 4. A gravidade concreta do modus operandi e o risco à ordem pública legitimam a prisão preventiva, afastando a suficiência das medidas cautelares diversas. 5. A contemporaneidade da prisão preventiva decorre da permanência dos fundamentos cautelares que justificam a segregação.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, e 328, parágrafo único; Código de Processo Penal, arts. 282, I e § 6º, 312, 313, 319 e 563.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 756968/MT, Quinta Turma, j. 14/11/2022; STJ, RHC 158014/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 08/02/2022; STJ, HC 472.359/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 12/03/2019; STF, ADI 6.581.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor de
Jeferson da Silva Leal
, preso preventivamente desde 03/06/2025, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 157, §2º, II, c/c §2º-A, I, e art. 328, parágrafo único, ambos do Código Penal.

Sustenta o impetrante, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, destacando a ausência de citação válida, a demora na tramitação do feito e a paralisação processual decorrente de incidentes, bem como a alegada fragilidade dos elementos de autoria.

Aduz, ainda, nulidades na condução da investigação, com suposta supressão de prova relevante e comprometimento do conjunto probatório, além da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Requer, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, ainda que mediante imposição de medidas cautelares.

O pleito liminar foi indeferido.

As informações fora apresentadas pela autoridade tida como coatora.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo conhecimento do writ, e pela denegação da ordem, assim ementando:

“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO E USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA – PRISÃO PREVENTIVA – MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – PACIENTE CITADO E RESPOSTA À ACUSAÇÃO APRESENTADA – MARCHA PROCESSUAL REGULAR – FEITO COM PLURALIDADE DE RÉUS E NECESSIDADE DE REORGANIZAÇÃO PROCEDIMENTAL PARA PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE NULIDADE PELA JUNTADA POSTERIOR DE RELATÓRIO COMPLEMENTAR – INVIABILIDADE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS – DECISÃO PRISIONAL FUNDAMENTADA – GRAVIDADE CONCRETA DO MODUS OPERANDI – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Prima facie
, após dedicada análise dos autos,
observa-se da decisão proferida pelo Juízo de origem, ao apreciar pedido de revogação da prisão preventiva, foi consignado que a análise da pretensão defensiva demanda a prévia manifestação do Ministério Público acerca dos novos elementos probatórios juntados aos autos, tendo sido expressamente destacado que a concessão de medida de soltura inaudita altera pars constitui providência excepcionalíssima.

Naquela oportunidade, o magistrado consignou que o próprio órgão acusador requereu prazo para análise dos elementos recentemente incorporados ao processo, razão pela qual o deferimento imediato da liberdade representaria violação ao princípio do contraditório, motivo pelo qual indeferiu o pedido liminar e postergou a análise do mérito para momento posterior à manifestação ministerial.

Ademais, verifica-se que houve a juntada de novos elementos probatórios relevantes após o saneamento do feito, circunstância que ensejou, inclusive, o cancelamento da audiência de instrução anteriormente designada, com a consequente reabertura de prazo para manifestação das partes, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ao prestar informações, a autoridade tida como coatora, esclareceu que a ação penal teve regular tramitação, com recebimento da denúncia, citação do paciente, apresentação de resposta à acusação em 17 de novembro de 2025, manifestação ministerial em 19 de dezembro de 2025, decisão de saneamento e organização do processo em 16 de janeiro de 2026 e designação de audiência de instrução e julgamento para 10 de março de 2026. Em tempo, o posterior cancelamento da audiência decorreu da juntada de relatório complementar de inquérito policial, providência que impôs a abertura de prazo ao Ministério Público de primeiro grau e, na sequência, às defesas, justamente para preservação do contraditório e da ampla defesa.

Tal contexto evidencia que o processo se encontra em fase de reorganização procedimental, não se podendo, neste momento, concluir pela existência de inércia injustificada do Estado.

Outrossim, cumpre destacar que, conforme se depreende dos autos, trata-se de feito de considerável complexidade, envolvendo pluralidade de réus, multiplicidade de teses defensivas e investigação com significativo volume de elementos informativos, cuja análise demanda tempo razoável, inclusive por parte do Ministério Público, a quem incumbe a titularidade da ação penal.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, em casos dessa natureza, a aferição de eventual excesso de prazo deve ser realizada à luz do princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, não se admitindo a aplicação de critérios meramente aritméticos.

Nesse sentido:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO, FURTO, ESTELIONATO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E LAVAGEM DE DINHEIRO . MERA REITERAÇÃO DE OUTRO WRIT. DESCABIMENTO. REVISÃO NONAGESIMAL DA CUSTÓDIA. ENTENDIMENTO DO STF NA ADI 6 .581. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 . Os argumentos quanto à falta de fundamentação para a manutenção da prisão, à inexistência de provas e à substituição da prisão por outras cautelares constituem mera reiteração do HC 715.420/MT, já rejeitado com trânsito em julgado. 2. Conforme a decisão do STF na ADI 6 .581, a falta de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias não enseja automaticamente a revogação da custódia ou o reconhecimento de qualquer nulidade, mas somente a interpelação do juízo responsável para que faça a reavaliação legalmente determinada.
3. A demora para a conclusão dos atos processuais não pode ser verificada da simples análise dos prazos previstos em lei, devendo ser examinada de acordo com os princípios da razoabilidade e conforme as peculiaridades do caso concreto. 4 . Tratando-se de processo complexo, com multiplicidade de réus e que segue marcha regular, não há, ao menos no presente momento, excesso de prazo na prisão preventiva.
5. Agravo regimental desprovido." (STJ - AgRg no HC: 756968 MT 2022/0220979-5, Data de Julgamento: 14/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022). (destaquei)

Nesse cenário, a necessidade de análise aprofundada dos novos documentos, aliada à complexidade do feito e à pluralidade de acusados, constitui justificativa idônea para eventual dilação temporal, afastando, ao menos neste exame preliminar, a configuração de constrangimento ilegal manifesto.

De outro lado, as alegações defensivas relativas à fragilidade dos indícios de autoria, nulidades investigativas e ausência dos requisitos da prisão preventiva mostram-se distantes do contorno proposto pelo impetrante, conforme;

A defesa suscita nulidade da persecução penal ao argumento de que o termo de interrogatório do policial civil aposentado EVANIR teria sido juntado tardiamente aos autos, comprometendo o exercício da ampla defesa.

Importante ressaltar que a própria dinâmica processual demonstra que a defesa teve pleno conhecimento da existência do referido elemento informativo, tanto que requereu expressamente a reapresentação e juntada integral do depoimento do investigado EVANIR, bem como postulou sua oitiva e a realização de diligências correlatas à linha defensiva sustentada nos autos.

Nesse contexto, o documento cuja juntada posterior é agora invocada como causa de nulidade foi, em verdade, objeto de provocação da própria defesa, circunstância que afasta qualquer alegação plausível de surpresa processual ou cerceamento defensivo.

Além disso, após a juntada do relatório complementar e dos elementos informativos supervenientes, o Juízo de origem adotou providência consentânea com as garantias do contraditório e da ampla defesa, ao cancelar a audiência de instrução anteriormente designada e determinar a abertura de vista sucessiva ao Ministério Público e às defesas, assegurando manifestação específica acerca do conteúdo acrescido aos autos.

Houve assim, portanto, efetiva ciência dos elementos incorporados à investigação, acompanhada da concessão de prazo regular para manifestação das partes, inexistindo qualquer demonstração concreta de prejuízo apta a ensejar o reconhecimento de nulidade processual.

Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, vigora no sistema processual penal o princípio do
pas de nullité sans grief
, segundo o qual nenhuma nulidade será declarada sem demonstração efetiva de prejuízo, o que não se verifica na hipótese.

De igual modo, as alegações defensivas de direcionamento investigativo, supressão probatória e comprometimento da higidez dos elementos informativos demandam incursão aprofundada no acervo probatório, com análise detalhada de depoimentos, registros audiovisuais e da própria dinâmica investigativa, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória.

Eventuais inconsistências suscitadas pela defesa deverão ser examinadas no curso regular da instrução criminal, sob o crivo do contraditório judicial, com ampla possibilidade de produção probatória e apreciação exauriente pelo Juízo natural da causa.

Assim, a juntada posterior do termo de interrogatório de EVANIR e do relatório complementar, seguida da reabertura do contraditório e da concessão de vista às partes, reforça, em verdade, a regularidade da condução processual, afastando a alegação de nulidade manifesta.

No que se refere ao pedido de trancamento da ação penal, igualmente não assiste razão à impetração, visto que essa medida constitui medida excepcionalíssima, admissível apenas quando evidenciada, de plano, a manifesta atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a absoluta ausência de justa causa, o que não se observa dos autos.

Nesse sentido:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUPOSTO CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA . JUSTA CAUSA. APROFUNDADO REEXAME DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NESTA VIA ESTREITA. ADIANTAMENTO INVIÁVEL DO MÉRITO DA AÇÃO PENAL . INSTRUÇÃO PROCESSUAL NECESSÁRIA. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO . PRECEDENTES DESTE STJ. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO . I - O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, inépcia da inicial acusatória, atipicidade da conduta, presença de causa de extinção de punibilidade ou ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, o que não ocorre na espécie. Precedentes. II - Segundo jurisprudência sedimentada nesta Corte Superior, a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria e materialidade. A certeza será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia o princípio do in dubio pro societate . III - In casu, o eg. Tribunal de origem consignou que havia elementos mínimos a ensejar a continuidade da persecução penal, salientando a presença, ao menos em tese, da materialidade e da autoria delitivas, bem como ausentes quaisquer causas que justificassem o trancamento da ação penal na via do mandamus. IV - A exordial acusatória está de acordo com a jurisprudência desta eg. Corte Superior de Justiça no sentido de que "é desnecessária a descrição individualizada das condutas de cada acusado nos crimes societários, sendo suficientes para garantia do direito de defesa a narrativa do fato e a indicação da suposta participação dos denunciados" ( HC n . 249.473/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe de 3/3/2015) . V - No caso vertente, consta da denúncia ofertada pelo d. Ministério Público do Estado que o recorrente e outros, na qualidade de administradores de empresa, utilizando-se das mesmas condições de lugar e da mesma forma de execução, por 20 (vinte) vezes, teriam, em tese, fraudado a fiscalização tributária inserindo informações inexatas relativamente a operações tributárias em livro exigido pela lei fiscal, creditando, assim, indevidamente valores de ICMS (infração de n. 03.333189-3, com valor de R$ 5 .931.111,39 - cinco milhões, novecentos e trinta e um mil, cento e onze reais e trinta e nove centavos -, devidamente inscrito em dívida ativa em 16/4/2012). VI - Outrossim, não há falar em suspensão da ação penal, diante da existência de ação judicial destinada à compensação tributária, sobretudo pela independência entre as esferas administrativa, cível e criminal. VII - Assente nesta eg . Corte Superior que "A pendência de procedimento administrativo em que se discuta eventual direito de compensação de débitos tributários com eventuais créditos perante o Fisco não tem o condão, por si só, de suspender o curso da ação penal, eis que devidamente constituído o crédito tributário sobre o qual recai a persecução penal. Precedentes de ambas as Turmas da Terceira Seção' ( AgRg no AREsp n. 180.328/DF, relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/3/2015, DJe 31/3/2015)" ( AgRg no REsp n . 1.337.660/DF, Sexta Turma, Rel. Min . Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 10/3/2021). Recurso ordinário desprovido." (STJ - RHC: 158014 RJ 2021/0389699-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Na hipótese, entretanto, verifica-se a existência de denúncia regularmente recebida, imputação formalmente delimitada e elementos informativos minimamente aptos a justificar a persecução penal, circunstâncias suficientes para legitimar o regular prosseguimento da ação penal.

As insurgências defensivas relacionadas à fragilidade dos indícios de autoria, à suposta participação de terceiros, à interpretação dos registros audiovisuais e à credibilidade dos depoimentos envolvem matéria eminentemente probatória, insuscetível de exame aprofundado na via mandamental.

Com efeito, o habeas corpus não se presta à realização de valoração exauriente de provas nem à antecipação prematura do juízo absolutório, sobretudo quando a instrução criminal ainda se encontra em curso.

Quanto a alegação de ilegalidade da prisão preventiva, a decisão constritiva encontra-se adequadamente fundamentada nos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, estando amparada na prova da materialidade, nos indícios suficientes de autoria e, sobretudo, na necessidade concreta de garantia da ordem pública.

In casu, a custódia cautelar decorre da gravidade concreta dos fatos imputados ao paciente, consistentes, em tese, na prática dos delitos de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, além de usurpação de função pública, praticados contra as vítimas DEIVID e ADRIELLE.

O modus operandi descrito na denúncia, evidencia acentuada periculosidade concreta, na medida em que os agentes, supostamente atuando em concurso, teriam utilizado arma de fogo para subtrair veículo das vítimas, valendo-se, ainda, da falsa condição de agentes da Polícia Judiciária Civil como mecanismo de intimidação e facilitação da empreitada criminosa.

Tais circunstâncias extrapolam a gravidade abstrata inerente aos tipos penais imputados e revelam risco concreto à ordem pública, notadamente diante da sofisticação da dinâmica delitiva e da utilização indevida da aparência de autoridade estatal para potencializar a vulnerabilidade das vítimas.

Nesse cenário, a prisão preventiva revela-se necessária e proporcional, constituindo medida idônea à contenção da atividade criminosa e à preservação da ordem pública.

Via de consequência, não prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto, conforme consignado, a segregação preventiva do beneficiário do habeas corpus se apresenta necessária e adequada como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas, já que a própria redação do artigo 282, inciso I, do Código de Processo Penal, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social, conforme:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”

Bem assim, conforme o disposto no artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, senão vejamos:

“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019).

No que importe a alegação de ausência de contemporaneidade, a ação penal permanece em regular tramitação, a instrução processual ainda demanda prosseguimento e não houve superveniência de fato novo apto a neutralizar os fundamentos cautelares reconhecidos pelo Juízo de origem.

A contemporaneidade da prisão preventiva não se vincula exclusivamente à proximidade temporal entre os fatos e o decreto prisional, mas à persistência concreta dos riscos processuais que legitimaram a custódia, os quais permanecem íntegros no caso em exame.

Assim, mostra-se inviável acolher a pretensão defensiva.

Pelo exposto, em consonância com o parecer, DENEGO A ORDEM do habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026